Tribunal: TJES
Processo: 5004927-51.2025.8.08.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004927-51.2025.8.08.0000
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (11034)
AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
REU: FRANKLIN LUIZ SAUER JUNIOR
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACUSAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR POR CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR SEPARAÇÃO DE JULGAMENTOS ENTRE OFICIAL E PRAÇAS. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS FATOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO. JUSTIFICAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conselho de Justificação instaurado contra Oficial, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para apuração de infrações disciplinares previstas no
art. 15, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais).

O Conselho de Ética e Disciplina Militar julgou o Oficial parcialmente culpado e sugeriu a penalidade de
demissão com incompatibilidade para o exercício de outro cargo público
, proposta acolhida pelo Governador do Estado, que remeteu os autos ao Tribunal de Justiça para os fins do
art. 149, II, “b”, da LCE nº 962/2020
.

A defesa alegou
nulidade do Conselho de Justificação
, por suposta violação aos
arts. 25 e 89, § 1º, da LCE nº 962/2020
, requerendo o reconhecimento da nulidade ou, subsidiariamente, a substituição da penalidade de demissão por sanção mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do Conselho de Justificação por ausência de processamento conjunto entre oficial e praças envolvidos nos mesmos fatos; (ii) analisar se a penalidade de
demissão
aplicada ao justificante se mostra
proporcional
à conduta apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar justificações de oficiais da Polícia Militar, conforme o
art. 125, § 4º, da CF/1988
, o
art. 150,
caput
, da LCE nº 962/2020
, e o
art. 53, I, “f”, do Regimento Interno do TJES
.

A alegada nulidade do Conselho de Justificação é afastada, pois os
arts. 25 e 89, § 1º, da LCE nº 962/2020,
tratam apenas da competência hierárquica para julgamento, não impondo unicidade de processo em hipóteses de coautoria entre oficiais e praças.

A
Portaria Conjunta nº 001/2021
, que recomendou o julgamento conjunto, tem natureza apenas orientadora e não se aplica retroativamente aos fatos de 2020, nem aos procedimentos instaurados antes de sua edição.

A existência de Conselhos distintos para oficiais e praças é prevista nos
arts. 145 e 147, da LCE nº 962/2020
, sendo legítima e regular a instauração de Conselho de Justificação exclusivo para o oficial.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo (princípio do
pas de nullité sans grief
), conforme
art. 499, do Código de Processo Penal Militar
, aplicado por força do
art. 183, da LCE nº 962/2020
. A defesa não demonstrou prejuízo concreto.

O processo administrativo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com regular citação, apresentação de defesa prévia, produção de provas e deliberação motivada.

As provas (relatórios, depoimentos e vídeos) confirmam que o justificante, enquanto comandante de unidade, permaneceu com guarnições no interior de boate durante o serviço, com fardamento descomposto, em contexto de entretenimento, configurando violação aos deveres ético disciplinares e uso indevido de recursos operacionais.

As condutas configuram transgressões ao
artigo 15, I e II, da LCE nº 962/2020
, por atentarem contra o dever, a honra pessoal, o pundonor militar, a hierarquia e a disciplina.

Contudo, a penalidade de
demissão
se revela
desproporcional
, diante das circunstâncias do caso e do histórico funcional do justificante, que, embora possua registros anteriores de média gravidade, recebeu diversos elogios e não apresenta reincidência em faltas graves.

A LCE nº 962/2020, em seus
arts. 16 e 149, II, “a”
, admite a substituição da penalidade de demissão por
suspensão
, quando cabível conforme a gravidade dos fatos.

O próprio Conselho de Justificação, em deliberação interna, manifestou-se favorável à aplicação de sanção diversa da exclusão.

Consideradas as circunstâncias agravantes (
art. 37, I, IV, V, VI, IX e X, LCE nº 962/2020
) e a atenuante da confissão parcial (
art. 38, VIII, LCE nº 962/2020
), a pena fixada em
10 dias de suspensão
é adequada, proporcional e suficiente à reprovabilidade da conduta.

A conversão da suspensão em multa é vedada, nos termos dos
arts. 16,
caput
(parte final), e 31, § 4º, da LCE nº 962/2020
.

IV. DISPOSITIVO

Justificação parcialmente procedente,
com substituição da penalidade de demissão por suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 125, § 4º; LCE/ES nº 962/2020, arts. 15, I e II; 16; 25; 37; 38; 89, § 1º; 145; 147; 149, II, “a” e “b”; 150; 183; 31, § 4º; CPPM, art. 499; RITJES, arts. 53, I, “f”, e 338, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, CJ nº 0024390-74.2019.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 11/11/2019, DJES 20/11/2019.

STJ, AgRg no RHC nº 164.520/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07/05/2024, DJe 22/05/2024.

STJ, QO na Pet nº 16.030/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 14/12/2023, DJe 20/12/2023.

STJ, AgRg no HC nº 923.303/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/09/2024, DJe 19/09/2024.

TJDF, Rec. nº 0743171-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 12/05/2025, PJe 15/05/2025.

TJMT, Pet nº 0037967-04.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31/10/2024, DJMT 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5004927-51.2025.8.08.0000
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (11034)

AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: FRANKLIN LUIZ SAUER JUNIOR

Advogado(s) do reclamado: DIONE DE NADAI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
processo oriundo de

Conselho de Justificação

da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
no qual o Conselho de Ética e Disciplinar Militar
(
CONSED
)

julgou o
Oficial
CAP QOC PM Franklin Luiz Sauer Junior

parcialmente culpado das infrações disciplinares
previstas no
art. 15, I e II, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020
(Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais)
,
sugerindo a aplicação da penalidade de demissão com incompatibilidade para o exercício de outro cargo ou função pública, o que foi acolhido pelo
Exmo. Governador do Estado do Espí
rito Santo,
que determinou a remessa dos autos a

este e. Tribunal de Justiça,
para os fins do
art. 149,

caput
,
c/c inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020.

Intimada na forma do art. 337,
caput,
do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, a defesa do Oficial manifestou-se no id.
13942294
, ocasião em que suscitou
a
nulidade do Conselho de Justificação, por suposta afronta ao procedimento descrito no art. 25 e 89, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020. No mérito, requer sejam acolhidas as razões de justificação
apresentadas
, para que seja reformada a decisão
administrativa e seja determinada a permanência do oficial no serviço ativo da Polícia Militar. Sucessivamente, pugna seja determinada a aplicação de sanção diversa da demissão. Por fim, pleiteia seja o Estado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

A douta Procuradoria de Justiça, no id.
14956198
, deixou de se manifestar sobre o feito, por entender ser desnecessária a intervenção do Ministério Público.

Pois bem.

De início, entendo pertinente registrar que, na forma do art. 53, I, “f”, do RITJES,
c
ompete às Câmaras Criminais Reunidas processar e julgar
“
as representações para aplicação de penas acessórias a oficiais e praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e
as justificações oriundas do Conselho de Justificação da referida corporação”
.

Trata-se de competência que decorre do disposto no art. 125, § 4º, da Constituição da República, bem como do disposto no art. 150,
caput,
da Lei Complementar Estadual nº 962/2020,
in verbis:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Art. 150. É da competência do Tribunal de Justiça julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Estado.

Ao tratar da referida competência, este e. Tribunal de Justiça já assentou que “
Consoante exigência expressa no
art. 125, § 4º,
da Constituição Federal
,
e art. 14 da Lei Estadual nº 3.213/1978, para que a penalidade possa surtir seus efeitos legais, é indispensável a homologação do procedimento pelo Tribunal de Justiça,
incumbindo o controle da legalidade do processo disciplinar, como também, a revisão das provas produzidas e a adequação da penalidade à conduta atribuída ao defendente.
[...] (TJES; CJ 0024390-74.2019.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 11/11/2019; DJES 20/11/2019)”.

Assentada a competência desta colenda Câmara Criminal Reunida, passo à análise minuciosa do Conselho de Justificação deflagrado em desfavor do
Oficial
CAP QOC PM Franklin Luiz Sauer Junior.

A defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do Conselho de Justificação, por suposta afronta ao procedimento descrito no art. 25 e 89, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020,
e
na
Portaria Conjunta nº 001/2021,
argumentando que não teria sido observada a
necessidade de unicidade procedimental e decisória nos casos de coautoria entre militares da mesma
c
orporação.
Salienta, nessa medida, que os fatos apurados nos autos teriam sido perpetrados em concurso de agentes e, em decorrência disso, deve
riam ter sido processados em conjunto, não se justificando a instauração de Conselho de Justificação quanto ao ora justificante e
de Conselho de Disciplina quanto aos praças
envolvidos nos mesmos fatos.

No ponto, os artigos 25 e 89, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 692/2020, assim estabelecem:

Art. 25. Para a apuração e julgamento de infrações disciplinares, será assegurada a competência da autoridade de menor nível hierárquico com ascendência sobre os envolvidos, a fim de se evitar a supressão de instância administrativa, ressalvadas as hipóteses de competência privativa, de unidade processual ou de avocação da respectiva Corregedoria.

Art. 89. Em caso de necessidade de apuração de infração disciplinar envolvendo militares estaduais de mais de uma OME, caberá ao escalão imediatamente superior ou à respectiva Corregedoria.

§ 1º Os militares estaduais de uma mesma Corporação, envolvidos em infração disciplinar, deverão ter seus processos instaurados e solucionados por uma só autoridade que tenha ascendência funcional sobre todos.

Dessa forma, os referidos dispositivos tratam, em verdade, das regras atinentes ao nível hierárquico da autoridade com competência para julgamentos disciplinares contra militares, não disciplina
ndo
quanto à
obrigatoriedade
de processamento e julgamento conjunto
.

Por outro lado, em se tratando de processo administrativo disciplinar demissionário, a Lei Complementar Estadual nº 962/2020 estabelece que o julgamento dos praças se dará por meio de Conselho de Disciplina, enquanto o julgamento dos oficiais será realizado por Conselho de Justificação. Confira-se o que disciplinam os artigos 145 e 147, da Lei Complementar nº 962/2020:

Art. 145. O Conselho de Disciplina (CD) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário necessário para apurar as condutas previstas no art. 15, cometidas por praças.

Art. 147. O Conselho de Justificação (CJ) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário instaurado para apurar as condutas previstas no art. 15 quando cometidas por Oficiais.

Por sua vez,
a Portaria Conjunta nº 001,
de
14 de maio de 2021,
diante do silêncio normativo da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 em relação aos casos em que
“Oficial e Praça forem partícipes ou coautores em transgressão disciplinar de natureza demissionária”,
estabeleceu orientação no seguinte sentido:
“A fim de evitar duplicidade de apuração e conflito de pareceres será mantida a interpretação de o processo ser apurado em um Conselho de Justificação. Findada a apuração, será encaminhado os autos ao TJES e ao Comandante-Geral, o primeiro competente para determinar a sanção ou arquivamento no caso do oficial e o segundo no caso da praça, para cumprimento da decisão do Governador”.

Assim, tem-se que
a Lei Complementar
Estadual
nº 962, de 30 de dezembro de 2020,
que
instituiu novo
Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais,
foi
omissa a respeito do
processamento de infrações disciplinares
nos casos de coautoria entre praças e oficiais – matéria
que era abarcad
a
anteriormente pelas Leis nº 3.213/1978 e nº 3.206/1978,
que definiam o julgamento apartado
–,
razão pela qual
foram
estabelecidas orientações
e parâmetros interpretativos
acerca de como proceder
nesses casos por meio da
Portaria Conjunta nº 001/
2021.

Para além de a referida portaria se tratar de ato administrativo com cunho meramente orientador e, portanto, insuscetível de suplantar a legislação em vigor – na qual não há determinação de julgamento conjunto,
tem-se que o presente feito cuida de fatos de outubro de 2020, sendo que a
s investigações procedidas no IPM nº 0526/2020 foram concluídas em 27 de novembro de 2020,
com conclusão pela instauração de Conselho de Justificação em fevereiro de 2021 e remessa ao Governador do Estado do Espírito Santo ainda no mês de março de 2021,
já
com minuta de decreto para deflagração do Conselho de Justificação, de modo que todos os atos em questão se deram antes da orientação constante na Portaria Conjunta nº 001/2021.

Desse modo, ao tempo da deflagração do Conselho de Justificação em apreço sequer havia sido publicada a Portaria Conjunta nº 001/2021, não havendo, portanto, ilegalidade na deflagração separada de Conselho de Justificação para o Oficial
CAP QOC PM Franklin Luiz Sauer Junior
e Conselho de Disciplina para os demais praças.

Vale dizer que a instauração de processos administrativos disciplinares demissórios distintos, longe de representar violação à legislação vigente, se deu com fulcro no
s
artigos 145 e 147, da Lei Complementar
Estadual
nº 962/2020,
acima citados.

Além disso,
utilizando
por analogia
os casos envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função e pessoa que não detenha cargo que atraia a competência de órgão colegiado –
parâmetro suscitado pela defesa em sua manifestação, reputo que não é direito subjetivo dos denunciados a união de julgamentos, cabendo ao juiz da causa de maior graduação definir quanto à conveniência e oportunidade
acerca do desmembramento da causa. Confira-se:

“Nos termos dos precedentes jurisprudenciais o desmembramento deve ser pautado por critérios de conveniência e oportunidade, estabelecidos pelo juízo da causa - definido como o de maior graduação -, embora não se trate de direito subjetivo do investigado.
[...]
(AgRg no RHC n. 164.520/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 22/5/2024.)”.

“3. Considerando a excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, firmou-se a orientação segundo a qual a regra deve ser o desmembramento das ações penais em relação aos réus que não detenham cargos que atraiam a competência da Corte Superior. 4. Na hipótese dos autos, estão presentes todos os elementos que, nos termos do art. 80 do CPP, ensejam o desmembramento das ações penais, o que acarreta o respeito à regra geral segundo a qual devem permanecer sendo processados e julgados perante esta Corte apenas aqueles acusados que detém prerrogativa de foro em razão da função que exercem. 5. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar a ação penal, permanecendo esta Corte competente para processar e julgar apenas o denunciado que detém prerrogativa de foro. (QO na Pet n. 16.030/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 14/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”.

Assim, aplicando-se
supletivamente
o entendimento acima ao caso em comento, tem-se que não é direito subjetivo do justificante que seu julgamento seja realizado em conjunto com os demais praças envolvidos no caso,
de modo que não há nulidade na decisão de deflagração de Conselho de Justificação apenas contra o ora justificante, procedendo-se quanto aos demais a instauração de Conselho de Disciplina
.

Lado outro,
o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à
d
efesa,
visto que,
o art.
499
, do Código de Processo Penal
Militar (aplicável ao presente caso por força do art. 183, da LC nº 962/2020)
,
que
positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
),
dispõe que

“
nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Vale dizer que a mera condenação do justificante não se mostra suficiente a evidenciar prejuízo a sua defesa, eis que, consoante iterada jurisprudência sobre o tema,
"as nulidades absolutas exigem a demonstração do efetivo prejuízo,
que não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória"
[...]
(AgRg no HC n. 923.303/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024)”.

Nesse particular, cabe consignar que
no presente caso foi assegurado ao justificante todos os meios de prova, sendo-lhe garantido, ainda, o contraditório e ampla defesa, não
tendo a defesa se desincumbido de evidenciar a ocorrência de prejuízo à sua defesa em decorrência do
seu julgamento
a
partado dos demais praças.

Registre-se que
o fato de a
sanção
do justificante
no presente caso
ser superior àquelas aplicadas aos praças
decorre da sua especial situação, devidamente destacada
desde o Relatório Final do
IPM nº 0526/202
0
,
em que constou que
ele
“
se encontra em situação mais gravosa em virtude da sua condição de superior hierárquico e de atos específicos à sua pessoa”.

Dessa forma, a aplicação de sanção mais grave ao justificante
(cujo mérito será devidamente analisado
ao longo do presente voto
)
n
ão se d
á
em decorrência de suposta violação à isonomia,
conforme consignado pela defesa,
mas sim em decorrência de sua conduta e da sua posição hierarquicamente superior aos demais, de modo que é de se esperar que a sua sanção seja
mais gravosa,
o que cumpre, inclusive,
com
o processo de individualização da pena.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Prosseguindo na análise dos autos, depreende-se que
foram devidamente observad
as as fases do processo administrativo disciplinar demissionário disciplina
da
no art. 142, da
Lei Complementar Estadual nº 962/2020,
com a
instauração do Conselho de Justificação, citação válida do justificante
(fls. 94/96)
,
formulação de libelo acusatório
(fls. 97/99)
,
apresentação de defesa prévia
(fls. 105/112)
,
sendo, ainda,
assegurado ao justificante o contraditório e a ampla defesa, que foi devidamente assistido por
advogada
constituíd
a
, que compareceu a todos os atos do procedimento, pode produzir e contraditar a prova acostada aos autos.

Foi realizado interrogatório do justificante, devidamente assistido por sua advogada, bem como colhidas alegações finais apresentadas pela defesa.

Finda a instrução, foi realizada audiência de deliberação de votos (fls. 287/289), seguida de emissão de relatório e parecer pelos membros do Conselho de Justificação (fls. 292/322), que entenderam que o justificante praticou a conduta infracional, o considerando culpado pela transgressão disciplinar prevista no art. 15, I e II, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020.

Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina Militar, à unanimidade, emitiu o parecer em que considerou o justificante culpado em parte das imputações, fatos que são causa suficiente de incompatibilidade com o cargo ou incapacidade para o exercício das funções.

O referido parecer foi acolhido, na íntegra, pelo Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, que julgou o justificante culpado das infrações disciplinares descritas no
art. 15, I e II, da Lei Complementar
Estadual
nº 962/2020,
aplicando-lhe a demissão, com a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça, na forma do art. 149, II, “b”, da
Lei Complementar nº 962/2020.

Pelo exposto, foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei Complementar Estadual nº 962/2020, não havendo nulidade a ser reconhecida ou irregularidade a ser sanada quanto ao trâmite do conselho de justificação.

Evidenciada a regularidade formal do feito, passo à análise do seu mérito.

Conforme se depreende dos autos, por meio do Decreto nº 1308/2021, foi instaurado Conselho de Justificação para apurar a suposta prática das infrações previstas no art. 15, I e II, da L
ei Complementar Estadual nº
962/20
2
0, por parte do
Oficial
CAP QOC PM Franklin Luiz Sauer Júnior,
conforme IPM – Portaria nº 526/2020 e Sindicância
nº
0783/2020, deflagrados pela Corregedoria.

No ponto, registre-se que a Sindicância nº
0783/2020
diz respeito à suposta
irregularidade praticada em desfavor de Miguel Fernando Os
ó
rio Marin e M
ô
nica Maritza, que alegam que tiveram o domicílio violado e valores subtraídos por policiais militares.
Já o
IPM – Portaria nº 526/2020,
refere-se a fatos ocorridos
durante escala de serviço, no dia 08 para 09/10/2020,
em que policiais

militares
teriam utilizado viaturas da PMES, para adentrar
e permanecer no interior da Boate Bahamas, localizada no Bairro Jardim Limoeiro, Município de Serra/ES.

Nesse particular, assim constou no libelo acusatório quanto aos fatos em questão:

“Conforme fatos apurados no IPM N° 526/2020 e Sindicância Nº 0783/2020 SPAJM 6°BPM, presentes nos autos do presente Conselho de Justificação, verifica-se, em tese, o envolvimento do 1° TEN QOC PM FRANKLIN LUIZ SAUER JÚNIOR, RG 23.213-4/ NF 3628990, lotado atualmente na 11ª Cia Ind., que, segundo os autos e teria juntamente com outros policiais militares lotados no 6° BPM e aproveitando-se da sua função de Comandante de Policiamento do 6° BPM, praticado irregularidades em desfavor dos nacionais MIGUEL FERNANDO OSÓRIO MARIN e MÔNICA MARITZA OSÓRIO SOTO, que alegam ter tido seu domicílio violado e valores subtraídos por policiais militares, restando indicado pelo encarregado da Sindicância N° 0783/2020-SPAJM-6°BPM, que por volta de 22h30min, do dia 07 de julho do ano de 2020, o militar acusado, junto com outros policiais militares que estavam sob seu comando. teriam realizado buscas na residência dos FERNANDO OSÓRIO MARIN MONICA MARITIZMA OSÓRIO SOTO nacionais MIGUEL SOTO sem, contudo, estarem amparados por lei ou autorizados polos moradores, sendo verificados indícios do cometimento de crime de natureza militar, tipificados no art. 226 do Código Penal Militar (CPM), e de transgressão da disciplina, conforme se apurou na Sindicância mencionada. Em segundo fato analisado também neste processo demissionário, o militar acusado, durante escala de serviço como Comandante de Policiamento do 6° BPM (CPU), em serviço do dia 08 para o dia 09 militares lotados no 6° BPM, teria utilizado viatura da Polícia Militar do Espirito Santo (PMES) para adentrar e permanecer no interior da Boate Bahamas, até às 05h25min, conforme imagens gravadas, restando indícios de prática de crime militar, bem como a prática de transgressão da disciplina militar na sua conduta, conforme o que se apurou no referido IPM descrito. Vislumbra-se, ainda, sobre a conduta do militar acusado, nas situações elencadas acima, no que diz respeito à esfera militar, conforme análise do encarregado do IPM, o acusado teria deixado de responsabilizar subordinado que cometeu infração, abandonou, sem ordem superior, o posto ou local de serviço, deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada e incitou a desobediência e a indisciplina ou à prática de crime militar.

Também consta no IPM que, na esfera administrativa, o militar acusado teria frequentado, uniformizado, lugar incompatível com o decoro, teve conduta incompatível com os princípios da hierarquia, ética e valores militares, deixou de cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições, não levou falta ou irregularidade que presenciou, ou do que teve ciência, não reprimiu ou levou ao conhecimento de autoridade competente e fez uso, bem como autorizou o uso de veículos oficiais para fins não previstos nas normas legais”.

Durante a instrução, somente foi possível produzir provas quanto ao segundo fato imputado ao justificante, uma vez que as vítimas do primeiro fato não foram encontradas para serem ouvidas perante o Conselho de Justificação.

Isso considerado, quanto aos fatos referentes à Boate Bahamas, consta no Relatório do IPM nº 0526/2020 (fls. 16/29) que receberam denúncia de que na noite de 08/10/2020 a 09/10/2020, policiais militares fardados teriam entrado na referida casa noturna e permanecido por determinado tempo, a qual foi acompanhada de gravações dos momentos em questão (mídia de fls. 43). No referido relatório ainda consta, que
“
as imagens gravadas no interior da boate mostram que os militares conversavam entre si e alguns deles consumiam bebidas em meio aos demais frequentadores enquanto ocorria uma apresentação de cunho erótico, na qual uma dançarina se exibia seminua”.

Também no referido relatório, constou que o Policial Militar Fábio Franz Silva, presente no dia dos fatos, confirmou que assistiu a uma apresentação erótica de uma dançarina, conforme o teor das imagens de vídeo a ele apresentadas. Registrou, ademais, que foram acionados pelo Comandante de Policiamento de Unidade (CPU), ora justificante, para realizarem uma incursão em área de mata que fica aos fundos da boate e que seria local conhecido pelo tráfico de drogas, salientando que, após a incursão, teriam entrado no estabelecimento para verificarem se algum dos indivíduos envolvido com o tráfico de drogas estava presente no local. Confira-se trecho do referido relatório:

“Às fls. 98 e 99, o Sd QPMP-C FABIO FRANZ SILVA, RG 2396191 NF 3592847, indicado, declara que já teria se dirigido à Boate BAHAMAS aproximadamente três vezes em seus horários de folga. Ao lhe ser exibido um dos vídeos recebidos do denunciante, o declarante
afirma se reconhecer nas imagens como sendo o militar fardado que fazia uso de um cigarro eletrônico enquanto assistia a uma apresentação erótica de uma dançarina. Salienta que o militar que aparece ao seu lado nas imagens seria o SD ALEF, seu parceiro de serviço.
Afirma que também teriam adentrado ao estabelecimento o TEN SAUER, que exercia então a função Comandante do Policiamento da Unidade (CPU), o SD MARCELINO, o SD G. CASTRO, o SD CLEYTON e militares pertencentes à 5ª Cia do 6º BPM, cujos nomes não se recordava. Declara que se encontravam no interior da boate mais de 30 pessoas e que os militares teriam adentrado com o objetivo de verificar se ali havia indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas.
Afirma não ter permanecido por muito tempo nesse local
, uma vez que os citados militares teriam realizado uma incursão pela área de mata aos fundos do estabelecimento até a localidade conhecida como ‘Paredão’, conhecido ponto de venda de drogas. Afirma que os militares que se encontravam nesse local teriam sido acionados pelo CPU para realizar a citada ação”.

De igual modo, ainda na fase investigativa, os Policiais Militares Alef Hubner Lirio, Kleiton Marcelino Lamas, Cleyton Giacomin Pereira, Gleydson Castro Rocha e Woshington Simões Campos e Souza afirmaram que foram acionados pelo Comandante de Policiamento de Unidade, ora justificante, tendo inicialmente ingressado na boate para averiguarem se havia algum suspeito no local e, em seguida, realizaram incursão em área de mata ao fundo da boate. Posteriormente, teriam ingressado novamente na boate e permanecido por um tempo (havendo discrepância em seus relatos quanto ao tempo de permanência), ocasião em que utilizaram o banheiro e receberam bebidas não alcoólicas de cortesia do estabelecimento. Todos, a exceção do Policial Militar Fábio Franz Silva, negaram ter assistido à apresentação erótica.

Conforme versão apresentada pelo ora justificante e pelo Policial Militar Kleiton Marcelino Lamas, ambos teriam sujado o fardamento durante a incursão, tendo retirado suas gandolas e solicitado a um funcionário do estabelecimento que as limpasse, permanecendo, em decorrência disso, sem o devido fardamento e com camisas brancas durante o tempo que permaneceram na boate.

Por sua vez, os funcionários do estabelecimento ouvidos na esfera investigativa confirmaram a presença de seis policiais militares fardados dentro da boate naquela data, negando, no entanto, que tenha ocorrido algum fato que justificasse a presença deles no local. Além disso, salientaram que normalmente oferecem como cortesia bebidas não alcoólicas aos policiais militares, destacando que nenhum dos funcionários limpou o fardamento dos policiais em questão. Vejamos:

“Às fls. 128 e 129, ELIAKIM COELHO RAIBERO, CPF: 147.074.847-94, testemunha, declara que exerce na Boate BAHAMAS as funções de Porteiro e de Segurança, tendo trabalhado no estabelecimento na noite dos fatos. Afirma não se recordar de qualquer intercorrência no estabelecimento que justificasse a presença da PM no local. Afirma ter visualizado aproximadamente cinco Policiais Militares no interior da boate na noite dos fatos. Afirma acreditar que os militares tenham permanecido por aproximadamente meia hora no interior da boate, mas salienta não ter atentado para tal fato em função da sua atenção estar voltada para o seu serviço. Afirma ter sido o único funcionário exercendo naquela noite as funções de Porteiro e de Segurança. Relata não se recordar de ter sido interpelado por qualquer Policial Militar acerca do fato de deixar as viaturas no estacionamento do estabelecimento.

[...]

Às fls. 120 a 122, o nacional JONATHAN WILLIAN AGUIAR, CPF: 082.722.426-86, testemunha, funcionário da Boate BAHAMAS, declara que exerce no estabelecimento as funções de garçom e de subgerente, sendo conhecido pelos frequentadores e pelos demais funcionários pelo apelido de “MINEIRO”. Frisa não ter ocorrido no dia qualquer fato que justificasse a presença de Policiais Militares no estabelecimento. Cita que a boate normalmente oferece aos militares de serviço bebidas como água, energéticos e refrigerantes. Afirma que os militares não consumiram bebida alcoólica nessa data. Afirma se recordar que aproximadamente seis militares estiveram no estabelecimento no dia dos fatos, não sabendo informar os horários de chegada ou de saída. Declara que os militares se encontravam com seus fardamentos aparentemente normais, frisando não ter conversado com qualquer um deles no sentido de realizar limpeza em qualquer peça de uniforme”.

Já o
Oficial
CAP QOC PM Franklin Luiz Sauer Junior,
ora justificante,
assim esclareceu na esfera investigativa, conforme trecho a seguir transcrito do
Relatório do IPM nº 0526/2020:

“Às fls. 104 a 107, o 2º Ten QOCPM FRANKLIN LUIZ SAUER JUNIOR, RG 232134 / NF 3628990, indica, declara que teria acionado duas guarnições para, juntamente com a sua, fazer uma incursão visando realizar prisões e/ou apreensões na localidade conhecida como “PAREDÃO”. Afirma ter conversado com o segurança da Boate BAHAMAS para que o mesmo vigiasse as viaturas, que seriam deixadas estacionadas nas imediações do estabelecimento. Afirma que os militares teriam adentrado à boate para verificar a presença de indivíduos suspeitos e, posteriormente, teriam retornado para a mata localizada aos fundos do estabelecimento em outro ato típico de drogas conhecido como “PAREDÃO”. Afirma que não teria informado ao CIOPES o local da operação para preservar essa informação. Salienta não ter sido informado prévia ou após a operação se o local teria sido alvo de qualquer ocorrência. Afirma que o SD MARCELINO e o declarante teriam deixado os fardamentos durante a incursão, sendo que ambos teriam posteriormente retirado suas gandolas, após retornarem para a boate, ao serem indagados pelo funcionário conhecido como “MINEIRO” se desejavam que o mesmo limpasse suas fardas. Salienta ter feito uso nesse momento de uma camiseta extra que trazia consigo e que seria pertencente à sua esposa, CAP THUANE. Afirma que permaneceram, juntamente com o SD MARCELINO, tirando as camisetas listradas destinadas ao uso externo, enquanto aguardavam a limpeza das gandolas. Ao se referir às demais viaturas recebidas, declara não se recordar de ter mantido novos contatos, salientando que de nenhuma preleção com os militares com o SD MARCELINO. Afirma que não se recorda de policiais ou militares de outras viaturas terem ficado estacionados às viaturas, apenas de ações rápidas de entrada e saída. Afirma não ter presenciado qualquer apresentação erótica no interior da boate”.

Diante dessas provas indiciárias, foi elaborado o Relatório do IPM nº 0526/2020 que, em relação à conduta do
Oficial
CAP QOC PM Franklin Luiz Sauer Junior,
ora justificante,
assim concluiu:

“No que se refere à conduta do CPU, TEN SAUER, esta se encontra em situação mais gravosa em virtude da sua condição de superior hierárquico e de atos específicos à sua pessoa, podendo-se citar em uma análise preliminar, supostamente, as seguintes incorreções:

Acerca da esfera penal militar:

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração;

Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço;

Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada;

Usar uniforme de posto ou graduação superior;

Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar.

Acerca da esfera administrativa:

Frequentar, uniformizado, lugares incompatíveis com o decoro;

Ter conduta incompatível com os princípios da hierarquia, ética e valores militares;

Deixar de punir o transgressor da disciplina;

Deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares ou legais de suas atribuições;

Não levar falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e não lhe couber reprimir, ao conhecimento de autoridade competente;

Fazer uso ou autorizar o uso de veículos oficiais para fins não previstos nas normas legais;

Apresentar-se com uniforme alterado, faltando peças, contrariando ordem ou norma em vigor”.

Prosseguindo, já durante a instrução do Conselho de Justificação, foram produzidas as provas a seguir encartadas.

O funcionário do estabelecimento de entretenimento adulto, Sr. Eliakim Coelho Raibero (fls. 123/124), ao ser ouvido perante o Conselho de Justificação, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou a presença dos policiais militares na boate no dia dos fatos, registrando que existe uma mata atrás da boate em que ocorre tráfico de drogas. Confira-se:

“
PERGUNTADO
em relação ao que declarou no IPM nº 0526/2020 (fls. 128 e 129) onde relata que visualizou 05 policiais militares no interior da Boate naquela noite,
RESPONDEU QUE
quando tinha dito, anteriormente, apenas 01 viatura por vez vai ao estabelecimento, porém, naquela noite presenciou 05 policiais militares na recepção;
PERGUNTADO
se recorda que os policiais militares entraram na parte onde ocorrem os shows,
RESPONDEU QUE
não pode afirmar por conta do elevado movimento e das atividades que exerceu naquela data;
DADA A PALAVRA À DEFESA, PERGUNTADO
se a presença dos policiais militares causou algum prejuízo para a imagem da Boate Bahamas ou para o faturamento,
RESPONDEU QUE
no entendimento dele, teria trazido segurança;
PERGUNTADO
se o comportamento do Tenente Sauer (presente neste ato), ou dos demais policiais militares, naquela noite, foi espalhafatoso, escandaloso ou indecoroso,
RESPONDEU QUE NÃO
;
PERGUNTADO
se os policiais militares de serviço quando vão ao estabelecimento fazem uso de bebidas alcoólicas,
RESPONDEU QUE NÃO
;
PERGUNTADO
se sabe informar se naquela noite estava sendo inaugurada outra Boate chamada “Cabaré da Patroa” de mesma propriedade da proprietária da Boate Bahamas,
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se confirma, naquela noite, se modelos strippers estavam empregados no “Cabaré da Patroa”,
RESPONDEU QUE SIM
;
PERGUNTADO
se naquela noite estava tocando alguma banda sertaneja na Boate Bahamas,
RESPONDEU QUE SIM
, por volta das 04h00min;
PERGUNTADO
se confirma se os shows eróticos passaram a ocorrer, a partir das 04h00min, quando as modelos de strippers retornaram do “Cabaré da Patroa”,
RESPONDEU QUE SIM
;
PERGUNTADO
se a Boate Bahamas fica próximo ao local conhecido como Paredão,
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se próximo à Boate Bahamas existe uma mata,
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se tem conhecimento se no entorno da Boate Bahamas existe tráfico de drogas,
RESPONDEU QUE
sim. No Paredão;
PERGUNTADO
se na função de vigia/porteiro já teve problemas com pessoas por causa de uso/posse ou tráfico de drogas,
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se do estabelecimento Boate Bahamas tem como adentrar ao Motel Lamour,
RESPONDEU QUE
não;
DEVOLVIDA A PALAVRA À ACUSAÇÃO, PERGUNTADO
sobre o que declarou, anteriormente, que naquela noite os shows teriam ocorrido, normalmente, em 30 em 30 minutos,
ESCLARECEU QUE
recordando-se que houve o show da banda sertaneja a rotina de shows foi alterada tendo ocorrido os shows de Streepteese públicos a partir do fim do show da banda sertaneja, por volta das 04h00min”.

Já o funcionário da Boate Bahamas, Sr. Jonathan Willian Aguiar, ao ser ouvido pelo Conselho de Justificação, retificou o depoimento anterior, afirmando que limpou a gandola de um dos policiais militares, que teria se sujado ao perseguir um indivíduo na mata atrás da boate. Ainda em seu depoimento, a testemunha confirmou que, no dia dos fatos, os policiais militares entraram no interior da boate onde acontecem as apresentações. Vejamos:

“
QUE
foi lido o Termo de Declaração contido no IPM Nº 0526/2020 prestado pelo declarante e que o mesmo confirma o teor declarado no IPM mencionado (fls. 120, 121 e 122), retificando a declaração prestada no IPM afirmando que recordou-se que o policial militar estava com a gandola suja e o declarante se ofereceu para limpá-la, naquela noite, e que o policial militar informou ao declarante que havia pulado a cerca dos fundos da propriedade da área de mata perseguindo ao menos um indivíduo, mas não conseguiu executar a prisão;
PERGUNTADO
qual foi a rotina da Boate Bahamas em relação às apresentações no dia dos fatos,
RESPONDEU QUE
houve apresentação de uma dupla sertaneja, que os shows vão de 00h00min até às 04h00min, que naquela noite não se recorda que tenha ocorrido show de Streepteese público, no momento em que a dupla sertaneja se apresentava, que parte das modelos estava empenhada na inauguração do estabelecimento “Cabaré da Patroa”, que não havia previsão de apresentação das modelos da Boate Bahamas durante o show da banda sertaneja, mas que depois do show sertanejo, as modelos foram para Boate Bahamas, por volta das 04h30min, cerca de 02 a 03 modelos, que não se recorda como foram as apresentações das modelos de “Streepteese” público naquela noite, mas que normalmente se apresentam em 02 músicas cada uma;
PERGUNTADO
se naquela dia quantos policiais militares foi presenciado juntos,
RESPONDEU QUE
não se recorda de ter visto grupo de policiais militares juntos naquela noite;
PERGUNTADO
se policiais militares entraram no interior da Boate onde ocorrem as apresentações,
RESPONDEU

QUE
sim, mas não se recorda de quanto tempo eles permaneceram no local;
PERGUNTADO
quantos policiais militares teriam entrado na parte da Boate onde ocorrem os shows,
RESPONDEU QUE
por volta de 03 duplas de policiais;
PERGUNTADO
se os policiais militares ocuparam mesas no interior do estabelecimento,
RESPONDEU QUE
não ocuparam mesas, somente, tomaram energéticos, água e ficaram no local;
PERGUNTADO
se é comum policiais militares de serviço irem até a Boate,
RESPONDEU QUE
sim. Geralmente passam para tomarem café, beberem água, comerem biscoitos, beberem energéticos e ficam pouco tempo;
DADA A PALAVRA À DEFESA, PERGUNTADO
se os policiais militares de serviço fazem uso de bebidas alcoólicas no interior da Boate Bahamas,
RESPONDEU QUE
não;
PERGUNTADO
se a presença dos policiais militares causou algum prejuízo para a imagem da Boate Bahamas ou para o faturamento,
RESPONDEU QUE
não. Traz segurança;
PERGUNTADO
se o comportamento do Tenente Sauer (presente neste ato), ou dos demais policiais militares, naquela noite, foi espalhafatoso, escandaloso ou indecoroso,
RESPONDEU QUE NÃO
;
PERGUNTADO
se a Boate Bahamas fica próximo ao local conhecido como Paredão,
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se próximo à Boate Bahamas existe uma mata,
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se tem conhecimento se no entorno da Boate Bahamas existe tráfico de drogas,
RESPONDEU QUE
sim. No Paredão;
PERGUNTADO
se na função de Gerente já teve problemas com pessoas por causa de uso/posse ou tráfico de drogas,
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se do estabelecimento Boate Bahamas tem como adentrar ao Motel Lamour,
RESPONDEU QUE
não”.

O Policial Militar Cleyton Giacomin Pereira, ouvido pelo Conselho de Justificação na qualidade de informante, reiterou que realizaram incursão na mata localizada atrás da boate, com o escopo de averiguar denúncias de tráfico de drogas, o que perdurou cerca de três horas, retornando à casa noturna para limpar as gandolas de alguns policiais militares, que se sujaram durante a ocorrência, ocasião em que utilizaram o banheiro e beberam água, confirmando que ocorria o show de uma banda nesse momento. Vejamos:

“
QUE
foi lido o Termo de Declaração contido no IPM Nº 0526/2020 prestado pelo declarante e
PERGUNTADO
se ratificava o teor declarado no IPM mencionado (fls. 110 e 111)
RESPONDEU QUE
não desejando retificar as partes da declaração relacionadas aos tempos de permanência no interior da Boate Bahamas, afirmando que, no primeiro momento, chegada ao estabelecimento, no segundo momento, no retorno da incursão, afirmando que, no primeiro momento, os militares permaneceram, por aproximadamente 10 minutos, que no segundo momento, esperou, por aproximadamente 10 minutos, e não por 1 hora como declarado no IPM, e não se recorda de ter no IPM realmente feito menção aos tempos de 30 minutos a 1 hora. Quanto ao restante da declaração confirma o seu teor;
PERGUNTADO
se lembra qual foi o horário que foi acionada para o fato e qual foi o teor do acionamento
RESPONDEU QUE
o CPU, Tenente Sauer, acionou a sua Guarnição, via celular, e outras, não sabendo dizer por qual meio, para seguirem até a entrada do “Paredão” com o objetivo de averiguar a denúncia de tráfico de drogas, pessoas armadas realizando incursão no local;
PERGUNTADO
se houve um ponto de encontro entre as Guarnições
RESPONDEU QUE
foi no terreno ao lado da Boate;
PERGUNTADO
quais foram as medidas adotadas ao adentrar no terreno ao lado da Boate Bahamas
RESPONDEU QUE
o Tenente Sauer repassou a informação das denúncias e disse que provavelmente por meio dessas denúncias o fragrante se encontrava no interior da Boate que, logo após, os militares fizeram a incursão na mata;
PERGUNTADO
por onde acessaram a mata
RESPONDEU QUE

acessaram a mata pelos fundos do terreno e foram até a rua que não se recorda o nome para efetuar a abordagem ao traficante e permaneceram na mata visualizando o local com o objetivo de verificar se realmente encontravam-se no local
indivíduos armados. O declarante afirma que a incursão demorou, aproximadamente, 3 horas. Na mata o declarante afirma que a patrulha permaneceu por, aproximadamente, 1 hora visualizando o local. Que não visualizaram nenhum traficante e nada de ilícito, então, retornaram pela mata ao terreno onde as viaturas foram estacionadas.
Que após o retorno alguns militares haviam sujado as gandolas e foram ao interior da Boate para limpá-las, enquanto o declarante, apenas, entrou para ir ao banheiro e beber água;
PERGUNTADO
se era realizado um Show de Streepteese no interior da Boate no segundo momento de entrada
RESPONDEU QUE
no segundo momento de entrada da Boate não visualizou a realização de Show de Streetpeeses verificando apenas o show de uma banda;
PERGUNTADO
como se realizou a saída das guarnições no local
RESPONDEU QUE
o Tenente Sauer reuniu os militares, próximo às viaturas, e orientou a retornarem ao policiamento rotineiro, fato ocorrido, aproximadamente, entre 04h30min às 05h00min;
PERGUNTADO
se recorda quais os militares retiraram a gandola no interior da Boate
RESPONDEU QUE
o Tenente Sauer e o Soldado Marcelino;
PERGUNTADO
se lembra quem efetuou a limpeza das gandolas
RESPONDEU QUE
foi um civil conhecido como “Mineiro”;
PERGUNTADO
se recorda se algum militar ingeriu bebidas alcoólicas
RESPONDEU QUE
não;
PERGUNTADO
se recorda quem eram os componentes de sua Guarnição nos dias dos fatos
RESPONDEU QUE
o Soldado G. Castro e o Soldado Souza, conforme escala;
DADA A PALAVRA À DEFESA, PERGUNTADO
se confirma que o Soldado Neto, da equipe do K9 do BPM, realizaram apreensão de entorpecentes no local, na semana seguinte ao evento aqui apurado
RESPONDEU QUE
não se recorda se foi na semana seguinte, que foi no serviço seguinte, mas confirma a realização da apreensão, inclusive, sendo noticiada e publicada, nas redes sociais do Batalhão, acrescenta que cerca de 45 dias depois da incursão, participou de operação com apreensão de drogas naquela localidade;

Também ouvido na qualidade de informante, o Policial Militar Alef Hubner Lirio (fls. 161/162) ratificou que foi acionado pelo Comandante de Policiamento de Unidade para incursão na mata que fica atrás da boate, diante de supostas denúncias feitas pelo porteiro da boate de que ocorria tráfico de drogas na região. Confirmou, ademais, que, ao final da incursão, retornaram à boate, onde entrou para utilizar banheiro e beber algo que foi oferecido pelos funcionários do estabelecimento, se recordando que ocorria show de música sertaneja no momento. Confira-se:

“
QUE
foi lido o Termo de Declaração contido no IPM nº 0526/2020 prestado pelo declarante e que o mesmo confirma o teor declarado no IPM mencionado (fls. 110 e 101);
PERGUNTADO
se lembra qual foi o horário que foi acionado para o fato e qual foi o teor do acionamento
RESPONDEU QUE
foi acionado, pelo Tenente Sauer, por volta das 00h00min, para prosseguir em incursão à localidade conhecida como “Paredão” e, como de costume, o Tenente Sauer fazia o acionamento dos militares na Companhia de forma pessoal acredita que o acionamento deva ter ocorrido na mesma forma;
PERGUNTADO
quais foram as medidas adotadas ao adentrar no estabelecimento Boate Bahamas
RESPONDEU QUE
se deslocou com o seu companheiro de serviço isoladamente ao local e ao chegar lá ficou no terreno ao lado da Boate Bahamas aguardando as demais viaturas acionadas pelo Tenente Sauer chegarem. Recorda-se que o Tenente Sauer foi até a portaria conversar com o porteiro em busca de informações e que após esse momento um grupo de militares
entrou na Boate para tentar localizar indivíduos com características passadas pelo porteiro ao Tenente Sauer para efeito de abordagem, mas os indivíduos não foram localizados, então os militares saíram da Boate e foram até um terreno grande ao lado da Boate e que no interior do terreno não existe muro e nem cerca separando da mata.
Que após a saída do interior da Boate o Tenente Sauer fez uma preleção com os militares, antes da incursão, sendo que o Tenente Sauer os tinha avisado para tomarem cuidado com a questão de segurança, bem como se posicionarem uns perto dos outros. Que após a preleção acessaram a mata pelos fundos do terreno. Iniciando a incursão pela mata avançaram até uma rua, que se acredita ser a Rua Rio de Janeiro, onde existe intenso tráfico de drogas.
Que os militares ficaram na mata, por algumas horas, visualizando o local à espera de usuários de drogas ou traficante para realizar a abordagem e nada de ilícito foi visualizado, os militares então retornaram pela mata até o estacionamento da Boate e chegando de volta o porteiro ofereceu energéticos e água, os militares, então, adentraram, novamente, à Boate aceitando o que foi ofertado e os militares ficaram lá, ingerindo as bebidas. Que o declarante afirma que permaneceu no interior da Boate por cerca de 5 minutos, e que se recorda que estava ocorrendo um show sertanejo
e que não estava sendo realizado show de Streepteese e que o declarante e o seu parceiro de serviço, Soldado Franz, foram acionados pelo CIOPES e se deslocaram para realizar um atendimento;
PERGUNTADO
se recorda se algum militar tinha retirado a gandola
RESPONDEU QUE
não se lembra;
PERGUNTADO
em qual posição da patrulha estava na hora da incursão na mata
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
se foi passada alguma informação de denúncia, no dia dos fatos
RESPONDEU QUE
não se recorda, mas que os militares têm conhecimento que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas;
PERGUNTADO
sobre o horário em que se deu o início do atendimento da ocorrência que foi realizado em Boa Vista II
RESPONDEU QUE
foi acionado, por volta das 05h00min, sendo a primeira guarnição a se retirar da Boate, em detrimento do atendimento da ocorrência, sendo o fato da ocorrência no Bairro Boa Vista II, que se configurava vias de fato;
DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO INFORMANTE
,
PERGUNTADO
se confirma se o Soldado Neto, da equipe do K9 do 6º BPM, realizaram apreensão de entorpecentes no local, na semana seguinte ao evento aqui apurado
RESPONDEU QUE
sim”.

Em sentido semelhante foi o relato do Policial Militar Gleydson Castro Rocha (fls. 176/177), também ouvido como informante:

“
QUE
foi lido o Termo de Declaração contido no IPM Nº 0526/2020 prestado pelo declarante e que o mesmo declara que não se recorda de ter dito que a permanência no interior da Boate, após o retorno da incursão, teria durado cerca de 01 hora. Afirma que os dois períodos de permanência no interior da Boate duraram pouco tempo, cerca de 10 minutos cada um. Quanto ao restante do teor da declaração prestada no IPM, respondeu que confirma o teor declarado (fls. 112 e 113);
PERGUNTADO
se lembra qual foi o horário que foi acionado para o fato e qual foi o teor do acionamento
RESPONDEU QUE
não se recorda do horário do acionamento e que sua Guarnição era composta por 03 militares sendo o declarante o motorista que não se recorda qual dos militares recebeu o acionamento, mas se lembra que foi por telefone. Lembra-se que o acionamento era relativo a indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na localidade conhecida como "Paredão", foram acionadas, também, outras viaturas para a incursão e que o ponto de encontro do acionamento foi no terreno baldio localizado ao lado da Boate Bahamas;
PERGUNTADO
como é o acesso ao terreno
RESPONDEU QUE
a entrada do terreno é feito pelo portão que serve também de entrada de acesso a Boate;
PERGUNTADO
quais foram as medidas adotadas ao adentrar no estabelecimento Boate Bahamas
RESPONDEU QUE
ao chegar no ponto de encontro uma Guarnição da 1ª Cia já estava aguardando no local. Que após a sua chegada o Tenente Sauer chegou com a sua Guarnição e o mesmo informou sobre uma denúncia de tráfico de drogas dizendo que havia denúncia de que 01 dos envolvidos estaria no interior da Boate. Que um dos militares envolvidos na incursão conversou com funcionários da Boate para verificar como estava o interior do estabelecimento e que os militares entraram na Boate para procurar o suspeito e não encontraram e que não foi feito busca pessoal em nenhuma das pessoas que estavam no interior da Boate que então os militares saíram da Boate, retornando para o terreno baldio e iniciaram a incursão pela mata até o "Paredão" e que ficaram na mata, nas proximidades do "Paredão" observando o movimento no local, na tentativa de verificar indivíduos envolvidos no tráfico ou transitando armados. Que o período de observação na mata durou cerca de 01 hora e que nada foi constatado. Que então retornaram ao terreno baldio pela mata e chegando lá os militares novamente adentraram na Boate, pois os funcionários haviam oferecido água e energéticos e que alguns militares tinham sujado a farda e funcionários se ofereceram para limpar as fardas dos militares no qual se recorda que um era o Tenente Sauer e o outro era o Soldado Marcelino;
PERGUNTADO
em qual posição da patrulha estava na hora da incursão na mata
RESPONDEU QUE
não se recorda, que estava atrás e que não se lembra se havia algum militar na sua retaguarda;
PERGUNTADO
se algum dos militares, durante a incursão, estava de arma longa
RESPONDEU QUE
que não se recorda e que era o motorista e que não estava com armamento longo;
PERGUNTADO
por onde acessaram a mata
RESPONDEU QUE
pelos fundos do terreno baldio e que não existe cerca ou muro;
PERGUNTADO
se era realizado um Show de Streepteese no interior da Boate no segundo momento de entrada
RESPONDEU QUE
havia apresentação de uma banda e não viu a realização de show de Streepteese naquele momento;
PERGUNTADO
como se realizou a saída das guarnições no local
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
se recorda se algum militar ingeriu bebidas alcoólicas
RESPONDEU QUE
não ingeriram;
PERGUNTADO
se recorda quem eram os componentes da sua Guarnição nos dia dos fatos
RESPONDEU QUE
eram o Soldado Cleyton Giacomim e o Soldado Souza;
DADA A PALAVRA À DEFESA, PERGUNTADO
quem eram os militares que se encontravam com o declarante no local da ocorrência
RESPONDEU QUE
eram o Tenente Suaer, Soldado Marcelino, Soldado Cleyton Giacomin, Soldado Souza, Soldado Franz e Soldado Alef”.

Por sua vez, o Policial Militar Fábio Franz Silva (fls. 230/232), que prestou declarações como informante, retificou o seu depoimento anterior, negando que estava em frente ao palco enquanto ocorria uma apresentação erótica. Confrontado com o vídeo, afirmou que assistia ao show de música sertaneja. No mais, confirmou a versão apresentada pelos demais informantes de que teriam sido acionados pelo ora justificante para incursão na mata localizada atrás da boate para averiguação de denúncia de tráfico de drogas no local. Confira-se:

“
QUE
foi lido o Termo de Declaração contido no IPM Nº 0526/2020 prestado pelo declarante e que o mesmo confirma o teor declarado no IPM mencionado (fls. 98 e 99), exceto, a parte em que teria declarado que estava de frente para o palco no momento em que ocorria o show de streepteese desejando retificar o declarado, passando a afirmar que estava de frente para o palco no momento em que ocorria o show de uma banda;
PERGUNTADO
se lembra qual foi o horário que foi acionado para o fato e qual foi o teor do acionamento
RESPONDEU QUE
foi acionado pessoalmente pelo Tenente Sauer, por volta de 00h00min, sendo determinado que o declarante prosseguisse até a localidade conhecida como "Paredão" onde seria realizada uma incursão para verificar denúncia de tráfico de drogas e porte de arma de fogo no local. Que foi marcado o local de encontro num terreno aberto que se localiza próximo a Boate Bahamas e após chegar ao local ficou aguardando a chegada das outras Guarnições e do Tenente Sauer. Que após a chegada dessas Guarnições, bem como a do Tenente Sauer os militares adentraram na Boate para verificar se haviam a presença de indivíduos da região envolvidos com o tráfico de drogas, mas nenhum dos indivíduos conhecidos das guarnições foi localizado. Que após a verificação no interior da Boate o Tenente Sauer reuniu os militares, perto das viaturas, realizando uma preleção sobre o trabalho a ser resolvido, questões de segurança e do terreno, pois era uma região de mata. Que então foi realizada a incursão na mata até a Rua Rio de Janeiro. Que durante a incursão não houve a localização de suspeitos, armamentos e não foi realizada nenhuma abordagem. Que o retorno ao local onde as viaturas estavam estacionadas foi pela mata. Ao retornarem ao local de partida os funcionários da Boate ofereceram água e energéticos aos militares. Que os militares então novamente, foram para o interior da Boate, local onde consumiram as bebidas. Que nesse momento no interior da Boate era realizado um show de uma banda e o declarante fez o consumo de energético. Que permaneceu, por cerca de 05 minutos e depois o declarante retornou para o interior de sua viatura para atender uma ocorrência despachada pelo CIODES não recordando o tipo de ocorrência e o local de atendimento;
PERGUNTADO
como é realizado o acesso ao terreno onde foram estacionadas as viaturas
RESPONDEU QUE
a frente e as laterais do terreno são muradas e que o portão de acesso é o mesmo portão de entrada para o estacionamento da Boate Bahamas;
PERGUNTADO
sobre o horário que adentraram na Boate Bahamas no primeiro momento
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
sobre quanto tempo ficaram no interior da Boate
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
se algum dos militares, durante a incursão, estava de arma longa
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
como era o acesso a mata onde realizaram a incursão
RESPONDEU QUE
era nos fundos do terreno onde estavam estacionadas as viaturas e que não existia cerca e nem muro;
PERGUNTADO
se durante a preleção foram repassados orientações específicas de conduta de patrulha do tipo posições
RESPONDEU QUE
não se recorda, recordando-se apenas das orientações de cuidado com o terreno, segurança, não perder o contato visual com o parceiro, dentre outras;
PERGUNTADO
se no primeiro momento houve alguma abordagem na Boate
RESPONDEU QUE
não;
PERGUNTADO
se algum componente das Guarnições realizou alguma abordagem no interior da Boate no primeiro momento
RESPONDEU QUE
não viu nenhum militar abordando nenhuma pessoa naquele momento;
PERGUNTADO
se alguém ficou vigiando as viaturas enquanto os militares adentravam a Boate
RESPONDEU QUE
sim, mas não se recorda de quem foi;
PERGUNTADO
se havia algum show especial no interior da Boate
RESPONDEU QUE
não sabe informar, recordando-se apenas que havia um show de uma banda;
PERGUNTADO
se foram tomados todos os cuidados com segurança no interior da Boate
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se foi acionado a Força Tática ou K-9 para realizar a incursão na mata e/ou na Boate
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
se recorda se foi dado (QRX) para o CIODES em razão do empenho de sua Guarnição na incursão declarada
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
sobre o que ocorria no interior da Boate no momento em que entrou no estabelecimento pela segunda vez, após o retorno da incursão
RESPONDEU QUE
havia o show de uma banda;
PERGUNTADO
se foi realizado no interior da Boate show de streepteese no momento em que lá estava
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
se naquela data havia previsão da realização de show de atrizes pornô famosas
RESPONDEU QUE
não sabe informar;
PERGUNTADO
se visualizou outros policiais empenhados na incursão com fardamento incompleto, sem gandola, no interior da Boate
RESPONDEU QUE
não visualizou. Mostrado o vídeo, no momento em que o declarante estava no interior da Boate, de frente para o palco, onde era realizada apresentação de uma streeper, foi
PERGUNTADO
ao declarante se ele se reconhece no vídeo sendo
RESPONDIDO
que sim;
PERGUNTADO
se naquele momento o declarante estava assistindo ao show
RESPONDEU QUE
naquele momento estava assistindo a uma banda sertaneja;
PERGUNTADO
sobre quanto tempo permaneceu no interior da Boate no segundo momento
RESPONDEU QUE
permaneceu, por aproximadamente, 05 minutos;
PERGUNTADO
que horas saiu da Boate
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
se os 02 eventos, streepteese e show da banda, ocorriam simultaneamente
RESPONDEU QUE
não se recorda;
DADA A PALAVRA À DEFESA, PERGUNTADO
se confirma ao Conselho que o SD NETO e a equipe do K9 do 6º BPM realizaram apreensão de entorpecentes no local, na semana seguinte ao evento aqui apurado
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se confirma ao Conselho que o SGT BIBIANO apreendeu um carregador de pistola municiado, naquele local e se a população tentou interferir na ocorrência
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se ao final do ano de 2020 o SD CLEYTON recebeu elogio por ter realizado apreensão de drogas naquela localidade
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se confirma ao Conselho que a incursão pela mata exige muitos cuidados com segurança
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
se o terreno, a vegetação e a distância favorecia ou dificultava o deslocamento
RESPONDEU QUE
dificultava;
PERGUNTADO
se confirma ao Conselho que foi usado "Deslocamento Protegido" conforme a doutrina CPAAR
RESPONDEU QUE
sim”.

Por fim, ao ser interrogado pelo Conselho de Justificação (fls. 247/249), o
Oficial
CAP QOC PM Franklin Luiz Sauer Junior
reiterou
que acionou os demais policiais militares para realizarem incursão no local conhecido como "Paredão", em decorrência de suposta denúncia de tráfico de drogas, bem como que teria sujado a sua gandola durante a referida ação, sendo necessária a sua limpeza, que foi realizada por funcionário da boate.
Justificou que utilizou uma blusa branca de sua esposa, Capitão Thuane enquanto aguardava a limpeza. Confirmou, ainda, que sua saída do local se deu por volta de 05h25, conforme imagens de videomonitoramento que lhe foram apresentadas. Confira-se:

“
PERGUNTADO
se confirma que, no dia 08 para o dia 09 de outubro do ano de 2020, determinou as guarnições de serviço que prosseguissem até o Bairro Jardim Limoeiro, adentrando ao estacionamento da Boate Bahamas e estacionando os veículos no estacionamento da Boate Bahamas
RESPONDEU QUE
confirma a determinação do deslocamento das viaturas, porém, esclarece que as viaturas foram estacionadas no terreno ao lado da Boate Bahamas e que o piso desse terreno era de terra batida;
PERGUNTADO
sobre como é feito o acesso ao terreno onde foram estacionadas as viaturas
RESPONDEU QUE
o local era murado na frente e o acesso foi feito pelo portão que dá acesso ao estacionamento da Boate Bahamas e que não há vigilância da Boate na área onde as viaturas foram estacionadas;
PERGUNTADO
se foi realizada uma preleção aos militares antes da incursão no terreno onde estavam estacionadas as viaturas
RESPONDEU QUE
sim;
PERGUNTADO
a duração na incursão na região de mata
RESPONDEU QUE
por volta de 02h30min;
PERGUNTADO
se foi informada ao Oficial COP/CIODES da Operação, bem como se foi gerada ocorrência
RESPONDEU QUE
não foi informado ao Oficial COP/CIODES da Operação, bem como não foi gerado ocorrência;
PERGUNTADO
por que não foi acionado o apoio da Força Tática/K9 do 6º BPM
RESPONDEU QUE
o K9 já tinha encerrado o serviço e o horário de serviço da Força Tática estava próximo de se encerrar, com isso, por entender que iria estender o horário de serviço deles optou por não chamá-los. Conforme a página 104/105 do IPM Nº 0526/2020 o interrogado solicitou ao segurança da Boate Bahamas que vigiasse as viaturas e
PERGUNTADO
se confirma a solicitação
RESPONDEU QUE
não. Afirma que, apenas, solicitou ao segurança que de forma esporádica olhasse na direção das viaturas;
PERGUNTADO
se algum policial militar ficou na guarda das viaturas
RESPONDEU QUE
determinou ao Soldado Souza que ele fizesse um link entre olhar as viaturas e a entrada da trilha para a mata;
PERGUNTADO
se ficou algum militar, exclusivamente, na guarda das viaturas
RESPONDEU QUE
já foi respondido anteriormente à pergunta;
PERGUNTADO
qual o motivo de ter entrado na Boate
RESPONDEU QUE
para averiguar se alguém com a fundada suspeita poderia atrapalhar a incursão dos militares envolvidos na Operação;
PERGUNTADO
por qual motivo ficou sem o colete balístico dentro da Boate
RESPONDEU QUE
no retorno da incursão a gandola se encontrava suja, momento em que o garçom conhecido como "Mineiro" ofereceu um apoio de limpeza e o interrogado aceitou a cortesia, sendo necessário a retirada do colete balístico para tirar a gandola;
PERGUNTADO
por que, logo após, não recolocou o colete balístico enquanto durava a limpeza já que estava de serviço em um local público
RESPONDEU QUE
acreditava que seria rápido a limpeza;
PERGUNTADO
por que não procurou uma Companhia ou Batalhão para efetuar a limpeza do seu fardamento
RESPONDEU QUE
seria o apoio mais rápido e informa que algumas estruturas da polícia não atenderiam a demanda, por exemplo, a 5ª Companhia do 6º BPM, que é da área, estava em reforma e não tinha água;
PERGUNTADO
onde ficaram guardados os coletes balísticos
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
por qual motivo não realizou o emprego de armas longas durante a incursão
RESPONDEU QUE
pelo terreno ser acidentado e pela questão de equilíbrio preferiu que os 06 militares fossem de arma curta;
PERGUNTADO
onde ficou a guarda da espingarda CDC cal. 12 com 16 cartuchos de elastômero conforme as páginas 187 a 192 dos autos do Conselho de Justificação
RESPONDEU QUE
não se recorda;
PERGUNTADO
por qual motivo deixou de cumprir determinação contida na portaria 844-R na qual prevê a obrigatoriedade do uso de máscara facial em serviço conforme imagens anexadas aos autos
RESPONDEU QUE
nunca deixou de cumprir as determinações contidas na portaria mencionada e só retirou a máscara quando estava aguardando a cortesia do energético e da água que a Boate oferece;
PERGUNTADO
por qual motivo fazia uso de peça de fardamento de superior hierárquico (camisa)
RESPONDEU QUE
é casado com a Capitã Thuane e no momento em que fez a reposição da camisa branca a peça que tinha como reserva, por engano, era da sua esposa;
PERGUNTADO
se tinha conhecimento da apresentação das atrizes de filmes eróticos conhecidas nacionalmente "Elisa Sanches" e "Luna Oliveira"
RESPONDEU QUE
não tinha conhecimento;
PERGUNTADO
se confirma a saída da Boate, as 05h25min, do dia 09 de outubro do ano de 2020, conforme as filmagens das câmeras de vídeo-monitoramento, anexas aos autos do Conselho de Justificação (fls. 26 e 27)
RESPONDEU QUE
sim, nesse horário a sua viatura estava passando pelo sinal da ES-010. Exibido o vídeo contido na pasta 06, pag. 53, vídeo nº 04, no instante de 01min05seg do vídeo, foi
PERGUNTADO
ao interrogado se assistiu a apresentação erótica que coincidiu com o momento em que estava no interior da Boate
RESPONDEU QUE
não e acrescenta que não se reconhece nas imagens;
PERGUNTADO
sobre os vídeos 04 e 05 que retratam momentos distintos no interior da Boate, em um percebe-se apresentação de música sertaneja e no outro ocorre apresentação de streeptease, sendo que ambos os vídeos os militares estão sem colete balístico por que em todo esse lapso temporal os militares não voltaram a usar o colete balístico, EPI
RESPONDEU QUE
acreditava que a limpeza seria rápida e ficou no aguardo para colocar a gandola e logo após o colete balístico;
PERGNTADO
ainda em relação ao lapso temporal dos vídeos 04 e 05 quanto tempo passou no interior da Boate
RESPONDEU QUE
não sabe precisar, mas foi em torno de 20 minutos;
PERGUNTADO
por que após o retorno da incursão não determinou aos militares empenhados o imediato retorno as atividades de policiamento ostensivo
RESPONDEU QUE
queria destacar alguns pontos para os militares empenhados no retorno do que poderia ter atrapalhado o êxito da incursão;
PERGUNTADO
por que não fez o emprego de policial do sexo feminino na incursão uma vez que envolvia suposta denúncia de tráfico de drogas, situação que muitas vezes envolvem traficantes ou usuárias
RESPONDEU QUE
infelizmente a sua equipe de RO não possuía policiais do sexo feminino;
PERGUNTADO
por que foi escolhido como ponto de partida da incursão o estacionamento da Boate Bahamas já que é um ponto distante da Rua Rio de Janeiro com vegetação densa, existência de charco, dentre outras situações que tornam difíceis o deslocamento, sendo que há locais mais próximos com dificuldades mais moderadas que garantiriam a chegada à mata e ao local de vigilância com o uso de menos tempo e risco
RESPONDEU QUE
como o tráfico do local já é bem articulado, já se tinha ciência de que "olheiros" e moradores que obtém vantagens com o tráfico na região vigiavam esses acessos mais "fáceis" o intuito era dar um maior efeito surpresa e viaturas paradas no meio da Rua próximas ao local levantariam suspeitas. O terreno escolhido para manter as viaturas que é do lado do estacionamento tem uma vegetação baixa, em terno de 01m que só poderiam ser vistas e trazer a tona que os militares estavam na região se o observador/colaborador do crime estivesse no estabelecimento;
PERGUNTADO
por que não foi solicitado o RECON da área onde seria realizada a incursão situação que colocaria sob sua responsabilidade os infortúnios que ocorressem diante da falta de planejamento, conhecimento da área, possibilidade de existência de armadilhas, animais peçonhentos, tocaias, dentre outros, numa ação noturna que não contavam a utilização de equipamentos de visão noturna;
RESPONDEU QUE
a parte da mata que é utilizada pelo tráfico é bem aberta. Esta parte não necessitaria de reconhecimento. A parte anterior é sabida até pelo relatório do COTAMA passado pelo Conselho que não teria vigilância ou armadilhas, então uma patrulha de reconhecimento poderia denunciar uma ação posterior ou ser mais um ponto de vigilância pelos olheiros e moradoras que são colaboradoras do crime;
DADA A PALAVRA À DEFESA
que nada declarou. Foi lido o Termo de Declaração contido na Sindicância Nº 0783/2020 prestado pelo interrogado e que o mesmo confirma o teor declarado na Sindicância mencionada (fls. 120 e 121);
DADA A PALAVRA À DEFESA
que nada declarou. E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, o Presidente do Conselho determinou o encerramento do presente depoimento, que se iniciou às 09h15min e foi encerrado às 12h20min, mandando lavrar este Termo que, depois de lido e achado conforme, segue devidamente assinado pelos integrantes do CJ, pelo Interrogado/Acusado, pela Defensora, e por mim, servindo de Escrivão”.

Constam ainda nos autos as mídias apresentadas pelo denunciante, a partir das quais é possível verificar os policiais militares em situação de entretenimento e descontração, sendo que em um dos vídeos ocorre um show de música sertaneja, em que está presente o ora justificante e outro policial, ambos com fardamento descomposto. Além disso, também consta vídeo em que outros dois policiais, submetidos à autoridade do ora justificante enquanto Comandante de Policiamento de Unidade, assistem à show de dança erótica performada por dançarina seminua.

Também há nos autos imagens de circuitos de videomonitoramento, dando conta da entrada da viatura do ora justificante às 02h40 no referido estabelecimento e saída às 05h25, horário confirmado pelo próprio justificante em seu interrogatório.

Quanto à alegada incursão para averiguar denúncia de tráfico de drogas, em que pese as versões trazidas pelo justificante e pelos demais informantes, especialmente o Policial Militar Alef Hubner Lirio, que afirmou que as denúncias teriam sido feitas pelo porteiro da casa noturna, tem-se que o porteiro, ao ser ouvido na qualidade de testemunha, não trouxe narrativa nesse sentido em seu depoimento prestado perante o Conselho de Justificação, sendo expresso em seu depoimento na fase investigativa de que não se recordava de intercorrência que justificasse a presença dos policiais militares na boate no dia dos fatos.

De toda sorte, conforme bem consignado no parecer do Conselho de Justificação (fls. 292/322), a despeito de não ser possível delimitar se realmente foi realizada a referida incursão na mata atrás da boate, certo é que tal fato
“não anula o
comportamento desses de terem estado no interior da boate flagrados em momentos de descontração e entretenimento, fazendo ingestão de bebidas (não se pode confirmar se são de fato de natureza alcoólicas), conforme pode ser constatado no vídeo contido na pasta "06", subpasta "pag 53", vídeo "03", em toda sua extensão”
.

De igual modo, também conforme registrado no referido relatório, causa estranheza o fato de não ter sido gerada a ocorrência respectiva quanto à incursão supostamente realizada,
“que contou com um número razoável de militares e viatura (06 seis militares e 03 viatura, no total) e tomou cerca de, pelo menos, três horas, deixando de realizar patrulhamento ou estar no atendimento de ocorrências”.

Além disso, chamou a atenção o fato de o justificante não ter liberado os demais policiais militares após a realização da suposta incursão, que permaneceram na boate durante os shows acima mencionados. Ao ser indagado a esse respeito, o justificante limitou-se a afirmar que
“
queria destacar alguns pontos para os militares empenhados no retorno do que poderia ter atrapalhado o êxito da incursão”.

Conforme as provas dispostas nos autos, depreende-se que o justificante, enquanto Comandante de Policiamento de Unidade, foi o responsável por acionar as três guarnições para realização de suposta incursão em mata localizada atrás do estabelecimento de entretenimento adulto, a respeito da qual não houve registro oficial de ocorrência.

Além disso, em que pese haver divergências pontuais entre as versões trazidas pelos policiais miliares acionados na ocasião, certo é que todos confirmaram que permaneceram no interior da referida boate após a incursão, chegando a entrar na área de shows e assistido a apresentações, em momento de aparente descontração e entretenimento, aceitando bebidas (não alcoólicas) fornecidas pelos funcionários da casa noturna.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, reputo que restou comprovada a permanência por tempo considerável do Oficial e dos demais praças no interior de boate, transparecendo momentos de entretenimento, sendo que um dos praças fumava cigarro eletrônico e fazia uso de bebida (que alegou não ser alcoólica), além de imagens do próprio justificante, com fardamento descomposto, em momento de conversa e entretenimento dentro da boate, seguida de imagens de mulher dançando seminua e show de música sertaneja. Além disso, durante todo o tempo de permanência dos policiais militares no local, ficou prejudicado o policiamento ostensivo na região.

Assim agindo, o justificante ofendeu os princípios da ética militar estadual, em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal e o pundonor militar estadual (
ex vi
do art. 15, I, da LCE nº 962/2020), bem como afrontou gravemente os valores e os deveres militares estaduais que exigem conduta moral e profissional irrepreensíveis, assim como afrontou os princípios da hierarquia e disciplina, que são a base institucional das Corporações (
ex vi
do art. 15, II, da LCE nº 962/2020).

Dessa forma, entendo por acertada a conclusão alcançada pelo Conselho de Justificação, no sentido de que o “
1º TEN QOCPM FRANKLIN LUIZ SAUER JÚNIOR, RG 23.213-4/NF 3628990
, à época lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar, cometeu as transgressões previstas no artigo 15, incisos I e II, da Lei Complementar nº 962/2020, de 30.12.2020, ao permanecer durante longo tempo, no interior da Boate de Strip-tease de forma descontraída e interagindo com as apresentações, tanta da dupla sertaneja que se apresentava, quanto, posteriormente, com as modelos/dançarinas parcial/totalmente despidas (nuas), do dia 08 para 09 de outubro de 2020, ainda de forma totalmente desatenciosa para com o serviço, utilizando recursos operacionais (três guarnições) para o mesmo fim, tornando essas guarnições inoperantes ao policiamento ostensivo e ao atendimento de ocorrências no município de Serra-ES”.

Não obstante concordar com a conclusão de que o justificante praticou as condutas descritas no art. 15, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020, reputo que a penalidade de demissão sugerida pelo Conselho de Ética e Disciplina e acolhida pelo
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo afigura-se desproporcional e excessivamente onerosa diante das particularidades do caso concreto.

A própria legislação aplicável prevê a necessidade de graduar a sanção, autorizando expressamente uma penalidade diversa da
demissão. Nesse sentido,
o
s artigos
art. 16
e 149, II, “a”, ambos
da Lei Complementar Estadual nº 962/2020,
prev
eem
a possibilidade da aplicação da penalidade de suspensão de forma residual. C
onfira-se:

Art. 16. Caso a decisão final do Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina conclua pela permanência do oficial ou da praça na Corporação, poderá ser aplicada, de forma residual, a sanção disciplinar de suspensão prevista neste Código, sem a possibilidade de conversão em multa.

§ 1º Para a aplicação da sanção de suspensão prevista no caput deste artigo, a conduta do militar estadual deve ofender quaisquer dos princípios da ética, do valor, do dever militar estadual, ou ainda os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.

§ 2º Para fixação dos dias de suspensão prevista neste artigo deverão ser observadas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas neste Código.

Art. 149. Após o recebimento dos autos do Conselho de Justificação do CONSED, o qual se pronunciará sobre os fatos, o Governador do Estado deverá solucionar, decidindo pela:

[...]

II - procedência da acusação julgando-o culpado, e:

a) determinar a aplicação de sanção disciplinar de suspensão, quando julgar que o ato praticado não é causa suficiente de incompatibilidade com o cargo ou incapacidade para o exercício de suas funções, mas a conduta ofende princípios da ética, do valor, do dever, ou ainda, os princípios basilares da hierarquia e disciplina;

A pertinência de uma sanção mais branda foi, inclusive, o entendimento do próprio Conselho de Justificação, que analisou primariamente a prova. Conforme registrado na Audiência de Deliberação de Votos, o Presidente e os demais membros, embora reconhecendo a falta, votaram por uma punição diversa da exclusão, nos seguintes termos:

“[...] contudo, considerando que a infração é de mera conduta que não envolve participação em crimes gravíssimos e que não restou provado que seu deslocamento foi única e exclusivamente de cometer a infração, pois não houve como confirmar a inexistência da incursão alegada, por ter participado de todo o processo e verificado todas as suas repercussões considero que aplicação de punição disciplinar seja mais adequada do que exclusão”.

Lado outro, no presente caso, não foi possível comprovar que o justificante e sua guarnição se deslocaram com o único e exclusivo propósito de frequentar a casa noturna, havendo relatos de ocorrência de uma incursão prévia, cujos contornos não ficaram totalmente claros durante a instrução probatória.

Dessa forma, apesar de não se desconsiderar a extrema gravidade dos fatos imputados ao justificante e comprovados durante a instrução processual, reputo que a penalidade de demissão, conforme proposto nos autos, mostra-se excessivamente onerosa e desproporcional ao caso concreto.

No ponto, registro que a aplicação da penalidade máxima de demissão deve ser reservada a casos de extrema gravidade, onde a permanência do militar se mostre absolutamente incompatível com a função, ou quando seu histórico demonstre um padrão de desvio ético incontornável.

Isso considerado, tem-se que o justificante, ao longo dos anos no exercício de seu cargo, recebeu diversos elogios por sua atuação, sendo relevante anotar que desde os fatos, ocorridos em outubro de 2020, não foram registradas outras anotações negativas em sua ficha funcional.

Além disso, apesar de o acusado ostentar antecedentes disciplinares (PAD RS Portaria 003/2016 e
PAD RS – Portaria 050/2018
)
, ambos dizem respeito a faltas funcionais de gravidade média, não sendo, portanto, o justificante reincidente em falta grave, o que permitiria a aplicação de penalidade mais severa.

Nesse sentido, assim têm decidido os Tribunais Pátrios quanto à necessidade de adequação da penalidade à gravidade do caso e ao histórico profissional do justificante:

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRIMES DE MENOR E MÉDIO POTENCIAL OFENSIVO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. Caso em exame1. Representação por indignidade para o oficialato proposta pelo governador do Distrito Federal contra policial militar, declarado culpado pelo Conselho

de

Justificação

pela prática de

crimes de

importunação sexual e assédio sexual no exercício do cargo de

subcomandante de

batalhão da polícia militar do Distrito Federal, requerendo sua exclusão da corporação. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) analisar a alegação preliminar de

cerceamento de

defesa por suposta ausência de

provas essenciais; (II) verificar se a conduta do representado justifica a declaração de

indignidade para o oficialato, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de

decidir3. Dá-se o afastamento da preliminar de

cerceamento de

defesa, pois as peças principais da ação penal militar foram juntadas aos autos após manifestação da defesa, que acostou as razões da apelação interposta na ação penal militar, evidenciando que teve pleno acesso ao conjunto probatório, especialmente por representar o oficial em ambos os processos. 4. O julgamento por indignidade para o oficialato possui natureza ética, distinta do processo penal, e deve considerar a gravidade concreta da conduta, o histórico funcional e as circunstâncias pessoais do representado. 5. A conduta do oficial, embora reprovável, envolve crimes contra a liberdade sexual de

menor e médio potencial ofensivos, sem violência ou grave ameaça a pessoa, passíveis de

benefícios despenalizadores na justiça comum. Ademais, não houve indícios externos de

satisfação da lascívia.
6. A aplicação da penalidade extrema de

perda do posto e patente mostra-se desproporcional diante da ausência de

reincidência, do tempo decorrido desde os fatos, da gravidade concreta da conduta e da carreira profissional do representado
. 7. Precedentes desta câmara criminal indicam que fatos isolados, sem ofensa significativa à honra e ao pundonor militar, não justificam a declaração de

indignidade, especialmente quando o militar possui histórico funcional positivo. lV. Dispositivo e tese9. Representação improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VII; CP, arts. 215-a e 216-a; CPM,
art. 9
º, II, b;
CPPM, art. 439
, e. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1951913, 0733179-72.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes cavalcanti, j. 09.12.2024; TJDFT, acórdão 1418170, 0712940-86.2020.8.07.0000, Rel. Roberval casemiro belinati, j. 02.05.2022; TJDFT, acórdão 1374957, 0706956-87.2021.8.07.0000, Rel. Sebastião coelho, j. 04.10.2021.
(TJDF; Rec. 0743171-57.2024.8.07.0000; Ac. 1994834; Câmara Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 12/05/2025; Publ. PJe 15/05/2025).

REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA OFICIALATO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
ARTIGO 142, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA AGENTES DE TRÂNSITO DURANTE AÇÃO FISCALIZATÓRIA (BLITZ). SUPERVENIÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO DO REPRESENTADO NA ESFERA PENAL. DESCARACTERIZADA A CONDUTA IRREGULAR OFENSIVA AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. O procedimento perante o Conselho

de

Justificação, instaurado para apurar a indignidade do oficial por conduta irregular, tem natureza administrativa e caráter meramente opinativo, devendo ser submetido ao Governador do Distrito Federal que poderá acatá-lo ou não. No primeiro caso, deverá encaminhar a representação para o Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgão competente para o seu julgamento. II. O fato de

a legislação específica determinar que a deliberação do relatório deve ser em sessão secreta não traz prejuízos ao justificante, na medida em que ele tomou conhecimento dos fatos que lhe eram imputados no libelo acusatório, das provas contra ele produzidas, ofertou defesa prévia, apresentou a sua versão para os fatos em interrogatório com a respectiva produção de

provas a corroborá-la e ofereceu alegações finais com todas as teses defensivas que julgava pertinentes. III. Não há prejuízo para a Defesa a falta de

apenas uma página das alegações finais juntadas ao procedimento administrativo, vez que seu conteúdo pode ser inferido das narrativas constantes das páginas antecedentes e posteriores, haja vista a repetição das alegações. Além disso, as teses defensivas foram todas abordadas e examinadas no relatório final do Conselho

de

Justificação, não havendo se falar em nulidade do feito. lV. Não há impedimento para a decretação da perda do posto e da patente do oficial militar declarado indigno antes da sentença em ação penal, haja vista a independência entre as instâncias cível, administrativa e penal. A decisão na esfera penal somente influencia as demais quando se concluir pela inexistência do fato criminoso ou pela negativa de

autoria. V. Na representação para declaração de

indignidade para o oficialato, deve-se analisar se o ato do representado é moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de

oficial a que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em descrédito a corporação a que pertence. VI. A conduta do acusado de

portar arma de

fogo, durante uma blitz de

trânsito, acabando por dispará-la em ato reflexo e involuntário, ao ser atingido por um disparo de

arma de

taser quando retirava os eletrodos do corpo de

seu filho que havia sido preso por desacato, não foi de

tal modo grave a ponto de

macular a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, em especial diante da notícia da superveniência da sentença penal que o absolveu pelos supostos crimes na esfera penal.
Apesar de

reprovável a conduta, ela não ofendeu a ética e a moralidade da corporação a que pertence com a gravidade necessária à penalidade administrativa máxima aplicada, de

modo que a punição pela transgressão disciplinar deve ter caráter pedagógico proporcional ao ato praticado.
VII. Preliminares rejeitadas e representação julgada improcedente.
(TJDF; Rec 07224.22-58.2020.8.07.0000; 183.0407; Câmara Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 18/03/2024; Publ. PJe 22/03/2024).

REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE. COMPETÊNCIA CÂMARA CRIMINAL CONFORME REGIMENTO INTERNO. INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. MÉRITO. PROPORCIONALIDADE DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INDIGNIDADE NÃO RECONHECIDA. REPRESENTAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o
artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
, e com os artigos 106 e 108 da Lei nº 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), o órgão competente para decidir sobre a indignidade para o oficialato em razão de crime cuja pena privativa de liberdade foi superior a 2 (dois) anos é o Tribunal de Justiça, não sendo imprescindível manifestação anterior do Conselho de Justificação. Precedente. 2. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como excessiva a pretensão de declaração de indignidade para o oficialato do representado que, apesar de ter sido condenado criminalmente por fato isolado em sua vida, praticado em 1998, laborou por quase 29 (vinte e nove) anos na Polícia Militar sem outras intercorrências criminais ou funcionais, recebeu inúmeros elogios e condecorações, e está na reserva remunerada desde 2019. 3. Preliminar rejeitada. Representação admitida e julgada improcedente. (TJDF; Rec 07437.41-77.2023.8.07.0000; 179.7938; Câmara Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 05/12/2023; Publ. PJe 19/12/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO. PERDA DE POSTO E PATENTE. EXCLUSÃO DE OFICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSA. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Petição apresentada pelo governador do estado de

mato grosso ao tribunal de

justiça, requerendo a exclusão do oficial do corpo de

bombeiros militar do estado, com base em decisão do Conselho

de

Justificação. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em avaliar se as transgressões imputadas ao oficial justificam a perda de

posto e patente, considerando os princípios da hierarquia e disciplina, em contraponto aos princípios constitucionais de

razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de

decidir
3. As transgressões disciplinares imputadas ao oficial, ainda que tenham ferido a hierarquia e a disciplina, não configuram incompatibilidade com o exercício de

suas funções, tampouco evidenciam indignidade para permanência nos quadros da corporação. 4. Precedentes jurisprudenciais indicam a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos de

perda de

posto e patente, especialmente quando não configuradas condutas criminais apuradas em ação penal. 5. Considere-se que as medidas disciplinares poderiam ser menos graves, preservando-se a carreira do oficial, conforme o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
lV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Tese de

julgamento: "a perda do posto e patente de

oficial do corpo de

bombeiros militar requer comprovação de

indignidade ou incompatibilidade inequívoca, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente na ausência de

condutas de

extrema gravidade que possam comprometer irremediavelmente a disciplina e a hierarquia. " "dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Estatuto dos Militares do estado de

mato grosso, LC nº 555/2014, art. 160; Lei nº 8.429/1992, art. 11, II. Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 1406587-43.2023.8.12.0000, Rel. Juiz waldir marques, djms 17/05/2023; TJES, rep 0020909-40.2018.8.08.0000, relª desª subst. Cláudia Vieira de

oliveira Araújo, dje 21/05/2019".
(TJMT; Pet 0037967-04.2020.8.11.0000; Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 31/10/2024; DJMT 03/12/2024).

Pelo exposto, a
pesar de

reprovável a
sua
conduta,
o justificante
não ofendeu a ética e a moralidade da Corporação a que pertence com a gravidade necessária à penalidade administrativa
de demissão, cabendo registrar que a punição por
transgressão disciplinar deve ter caráter pedagógico proporcional ao ato praticado.

Com base nessas razões, reputo ser proporcional ao caso a aplicação da penalidade de suspensão, na forma autorizada pelo art. 16, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020.

No que concerne ao
quantum
de pena a ser aplicado, conforme disciplina o artigo 39, III, e § 4º, da lei complementar supra mencionada, a pena de suspensão tem como base 05 (cinco) dias, variando entre o mínimo de 01 (um) dia e o máximo de 10 (dez) dias, devendo ser consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes dos artigos 37 e 38, do mesmo diploma normativo.

No presente caso, conforme amplamente demonstrado alhures, verifica-se que o acusado ostenta em seu desfavor as agravantes do art. 37, incisos I, IV, V, VI, IX e X, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020, uma vez que não se trata do primeiro registro disciplinar em seu desfavor, ter sido a infração praticada em concurso de agentes, durante a execução do serviço, ter o justificante abusado de sua autoridade hierárquica e funcional, ter cometido a infração na presença de seus subordinados, além de ter sido praticada na presença de público.

Quanto às circunstâncias atenuantes, depreende-se que o justificante confessou, ainda que de forma parcial, a prática dos fatos que lhe foram imputados, de modo que deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 38, VIII, da
Lei Complementar Estadual nº 962/2020.

Diante disso, sopesadas as agravantes e atenuantes acima, fixo a pena em 10 (dez) dias de suspensão, que se mostra proporcional ao caso concreto e às circunstâncias pessoais do justificante.

Ademais, por se tratar da hipótese de aplicação da penalidade de suspensão em sede de Conselho de Justificação, fica vedada a sua conversão em multa, na forma do art. 16,
caput (
parte final), e art. 31, § 4º, ambos da
Lei Complementar Estadual nº 962/2020.

Pelas razões acima expostas, julgo o feito

P
ARCIALMENTE PROCEDENTE
, para reconhecer que o justificante praticou as condutas descritas nos incisos I e II, do ar. 15, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020, determinando, no entanto, a aplicação da penalidade de suspensão, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme autoriza o art. 16, do mesmo diploma normativo.

Prevalecendo o entendimento acima, devolvo os autos ao Poder Executivo, na forma do art. 338, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

É como voto.

Vitória, 14 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.